Tribunal: TJMT
Processo: 1042502-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042502-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ - CPF: 317.696.321-15 (APELADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ANEXO III, DA NR-16, DA PORTARIA N.° 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ADICIONAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O anexo III, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego contempla como atividade de risco o exercício da função de guarda patrimonial, por estar exposto a roubos e outras espécies de violência física.

2. Evidenciado o desempenho de função de vigilância,
em circunstância descrita como de risco pela Portaria n.° 1.885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).

3. A incidência da NR-16, Anexo III, da Portaria n.° 1.885/2013 do MTE, não afronta ao disposto no artigo 43, da Lei Complementar Municipal n.° 220/2010, que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio, uma vez que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, que possui natureza indenizatória e condicional à especificidade do trabalho.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamen
o
n Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1042502-59.2022.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 201627733):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança que move
ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, objetivando o pagamento de valores a título de adicional de periculosidade no percentual de 30% referente aos últimos cinco anos no valor de R$ 98.364,42 (noventa e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Aduz o Requerente que ocupa o cargo de auxiliar municipal na função de vigilante, atualmente lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Relata que exerce suas funções sem receber o adicional de periculosidade e que faz jus ao referido adicional na proporção de 30% (trinta por cento) em razão do trabalho de vigilância pessoal ou patrimonial, nos termos da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego (anexo 3).

Com a inicial vieram os documentos.

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação ao 104694400 e juntou documentos.

Resposta à contestação ao ID 107894302.

Parecer do Ministério Público ao ID 125833530, manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência de interesse público.

Intimados a especificar provas, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 125955896).

É o relatório.

Decido.

Em sede preliminar, o ente municipal alega a prejudicial de mérito de prescrição.

Consoante o disposto no art. 1º do Decreto 20.910/1932: “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Considerando que a ação foi ajuizada em 03/11/2022, os períodos anteriores a 02/11/2017 estão prescritos, e não serão considerados para eventual pagamento retroativo.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Conforme mencionado no relatório, o requerente é servidor efetivo do Município de Cuiabá, investido no cargo de Auxiliar Municipal, na função de vigilante.

A Portaria nº 1.885, de 02 de dezembro de 2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16, contém a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, assim dispõe:

“ANEXO 3 da NR-16:
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Segurança de eventos

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de uso comum do povo.

Segurança nos transportes coletivos

Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas instalações.

Segurança ambiental e florestal

Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de reflorestamento.

Transporte de valores

Segurança na execução do serviço de transporte de valores

Escolta armada

Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores.

Do exame dos autos, verifica-se que a atividade exercida pelo Requerente é a de vigilância, enquadrando-se como atividade de periculosidade, na medida em que corresponde aos empregados que exercem atividades de segurança patrimonial de bens públicos.

Nesse sentido já decidiu as Turmas Recursais do E. TJMT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova pericial em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para a solução do conflito, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção.

2. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigilância (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido.
(N.U 1004510-74.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Sendo assim, faz jus o Requerente ao adicional de periculosidade nos termos do item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma municipal que disponha ao contrário.

Saliento que, sobre a ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, a Turma Recursal e também as Câmaras Cíveis de Direito Público do E. TJMT firmaram o entendimento de ser cabível o preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
– ATIVIDADE DE RISCO –
ADICIONAL
DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – EFEITOS PECUNIÁRIOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.885/2013 - INCIDÊNCIA DO
ADICIONAL
SOBRE O SALÁRIO BASE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.
1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de
periculosidade
serão devidos a contar da data da publicação da referida portaria (02/12/2013).
2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de
vigilante
patrimonial, faz jus ao pagamento do
adicional
de
periculosidade
, no percentual de 30%, nos termos da Lei Municipal nº 12.740/2012.
3. Sentença reformada.
(N.U 0001585-21.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
– FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA –
ADICIONAL
DEVIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, XXIII DA CF C/C ART. 193, § 1º DA CLT, ITEM 16.2 E ANEXO 3, AMBOS DA NR-16 DO MTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ocupando o cargo público de técnico em manutenção e infraestrutura, na função de
vigilante
, a Recorrente faz jus ao
adicional
de
periculosidade
no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo, conforme estabelece o item 16.2 e anexo 3, ambos da NR -16 do Ministério do Trabalho e Emprego, cumulado com subsidiariedade ao art. 193, § 1º da CLT, ante a omissão legislativa do Município.

Reconhecimento da prescrição em relação ao período superior a mais de 05 anos antes do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003382-95.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE
VIGILANTE
–
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
NA BASE DE 30% DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1003223-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de periculosidade na proporção de 30% (trinta por cento), bem como o pagamento retroativo desde 02/11/2017, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, aplicando-se juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85 do CPC.

Não cabe reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, III, do CPC.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a concessão do adicional de periculosidade mostra-se necessário o preenchimento de dois requisitos, a previsão legal específica do município e a efetiva comprovação de trabalho em condições adversas.

Afiança que o cargo ocupado pelo servidor não se amolda tecnicamente ao conceito legal de vigilante, pois referida atividade exige a prévia e necessária aprovação em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos da Lei n.° 8.863/1994, o que não é o caso dos autos.

Salienta, ademais, que a Lei Complementar Municipal n.° 220/2010, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer espécie remuneratória, exceto o previsto na referida norma.

Pontua, outrossim, que o artigo 192, da Lei Complementar Municipal n.° 93/2003 extinguiu o adicional de periculosidade.

Afirma, de outra parte, que os precedentes invocados pelo magistrado singular dizem respeito à legislação de outros municípios, nos quais há previsão para pagamento do adicional, “
mas que NÃO se aplicam aos servidores do Município de Cuiabá, com previsão legal diversa
”.

Consigna, para mais, que “
a Administração Pública não se sujeita aos preceitos da iniciativa privada e dentre estes à CLT, posto que detentora de regime jurídico Administrativo, com regras específicas, afastando a viabilidade de aplicação da regra geral
”.

Assevera, nesse contexto, que a previsão constitucional de pagamento do adicional de periculosidade não compreende uma norma de eficácia plena, dependendo, portanto, de regulamentação, cuja competência é do ente federado.

Posiciona, ainda, que no caso do Município de Cuiabá, “
NÃO SE TRATA APENAS DA FALTA DE PREVISÃO LEGAL, MAS, SOBRETUDO, DE VEDAÇÃO PELO ORDENAMENTO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DO REFERIDO ADICIONAL
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para reformar a Sentença de piso, julgando IMPROCEDENTES todos os pedidos do Recorrido, posto que é de se considerar a o regime jurídico aplicável ao caso, observando que o art. 7º, XXIII da CF/88 é uma norma de eficácia limitada, dependendo, assim, de regulamentação do direito invocado, o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá (Lei Complementar nº 093/03) e a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria de Educação de Cuiabá (Lei Complementar nº 220/10),
EXPRESSAMENTE VEDA
o pagamento de qualquer acréscimo e/ou adicional, não existindo quaisquer elementos para a manutenção do acolhimento do pleito autoral
” (ID. 201627734).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 201627738).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa (ID. 209870191).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO INOMINADO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenin Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1042502-59.2022.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se à possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade a
o
servidor público ocupante d
o
cargo de auxiliar municipal, na função de vigilante.

Com efeito,
a despeito da alegação da parte apelante, no sentido de que não foi editada a lei pertinente para regular o adicional em questão, mister ressaltar que o anexo n. 03, da NR-16, da Portaria n.° 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve quais são as atividades e operações perigosas,
in verbis
:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

No pressuposto fático, observa-se que a Lei Complementar Municipal n.° 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, MT, estabelece que a carreira dos Profissionais da Educação é constituída de 08 (oito) cargos, dentre eles o de técnico em Manutenção e Infraestrutura, no qual a parte apelante afirma que o servidor está enquadrad
o
, que compreende atribuições inerentes às atividades de vigilância,
in verbis:

“
Art. 3º

A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam: (Redação dada pela Lei Complementar nº
360
/2014)
[...]
VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura. [...]”.

Desse modo, constitui atribuição da parte apelada, consoante descrição do cargo, atividades como a
de
segurança patrimonial na preservação do patrimônio público, o que a enquadra na hipótese prevista no anexo n. 03, da NR-16, anteriormente transcrita.

Além disso, conquanto a parte apelante sustente a ausência de legislação local específica, mostra-se cabível o preenchimento da lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Nesse contexto, reiterados são os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais, quanto à aplicabilidade da Portaria n.° 1.885/2013 aos servidores públicos que exercem a função de vigia. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VIGIA – DO APELO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT – NECESSIDADE DE PERÍCIA – PRESCINDÍVEL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO – ATIVIDADE DE RISCO – OBSERVÂNCIA À PORTARIA Nº 1885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVERÃO SER FIXADOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE PELO STF, OBSERVANDO, AINDA, O TEMA 905 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DO APELO DE EDSON DOS SANTOS NEVES – REQUER A OBSERVANCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL - QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DEVIDO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 E SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1003760-24.2018.8.11.0002, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO (VIGIA) – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DIREITO PREVISTO EM LEI E REGULAMENTO – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3 DA NR-16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM VERBA DE CARÁTER SALARIAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória. 2. Hipótese em que restou demonstrado que o servidor faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, uma vez que está em exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como ocorre na função de Vigia, prevista no rol do Anexo 03 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. 3. Não se tratando de verba indenizatória, incide sobre o adicional de periculosidade imposto de renda e contribuição previdenciária. 4. Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF). 5. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-MT 10002474820188110002 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade.

3. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

4. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

5. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

6. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido”.

(N.U 1049764-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 18/2/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATIVIDADE DE RISCO - PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 - TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL – CONSECTÁRIOS legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. 2. Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT. 3. Respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho. 4. Os consectários legais deverão ser fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ”.

(TJ-MT 10003624220188110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022).

“REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 008/98 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.

3. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC”.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00041635620138110011 13786/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/7/2017).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - VIGIA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - IMPROVIMENTO.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”.

(TJ-MT - APL: 00041445020138110011 23126/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/7/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/8/2015).

Para mais, diferentemente do que defende a parte apelante, a aplicação da NR-16, Anexo III, da Portaria n.° 1.885/2013 do MTE, não afronta ao disposto no artigo 43, da Lei Complementar Municipal n.° 220/2010, que prevê o pagamento dos servidores mediante subsídio, uma vez que este regime apenas veda a acumulação de verbas remuneratórias, o que não é o caso do adicional de periculosidade, que possui natureza indenizatória e condicional à especificidade do trabalho.

Outrossim, perfaz curial destacar que
o vigia de estabelecimento escolar, entre outras atividades, é responsável pelo zelo e segurança da edificação, controlando a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais, o que o expõe a roubos e outras espécies de violência física no exercício da sua atividade enquanto profissional de segurança patrimonial.

Desse modo, evidenciado o exercício da atividade laboral em circunstância descrita como de risco pela Portaria n.° 1.885/2013 do MTE, mostra-se devido o pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o subsídio do servidor, enquanto perdurar as condições de risco.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024